Tribunal: TJBA
Processo: 8042812-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042812-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MORAES DE CARVALHO Advogado(s): WILSON FEITOSA DE BRITO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALOR CONTROVERSO. NOVA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DÉBITO INFERIOR AO VALOR LEVANTADO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, em cumprimento de sentença, que fixou o saldo devedor em R$ 57.657,06 (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) e determinou a restituição do valor de R$ 117.874,43 referente à quantia excedente levantada. II. Questão em discussão 2. Analisando-se os autos, observa-se, inicialmente, que, nas razões recursais, não cuidou o Agravante de impugnar de forma específica os cálculos periciais, nem o valor homologado pelo Juízo na decisão ora agravada. Limitou-se, portanto, a aduzir que o levantamento da quantia de R$ 159.574,08 decorreu da confissão do Banco executado, que teria admitido como incontroverso tal valor. III. Razões de decidir 3. Embora o Banco tenha requerido que, quanto ao laudo analisado, fosse considerado para fins de execução o valor de R$ 159.574,08, não houve, de fato confissão quanto ao mesmo, tendo, inclusive, requerido fossem feitas retificações no laudo quanto aos juros remuneratórios e moratórios aplicados. 4. O ora Agravante, no entanto, quando promoveu o levantamento da quantia de R$ 159.574,08, estava já ciente da ordem de realização de novos cálculos pelo Juízo, que poderiam evidentemente dar ensejo à modificação do valor devido. Estava ciente também dos embargos de declaração opostos pelo Banco na sequência, em que expressamente afirmou não haver valor incontroverso. 5. Conclui-se, assim, que o Agravante, ao promover o levantamento do valor, diante da contestação do banco e da ordem de realização de novos cálculos, assumiu o risco de eventual devolução de quantia excedente. 6. Na decisão ora agravada, o Juízo a quo, então, homologou os cálculos do Perito, ao tempo em que determinou a devolução da quantia excedente levantada no importe de R$ 117.874,43. Tal decisão não merece reforma, ante o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 7. Agravo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042812-66.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE FERNANDO MORAES DE CARVALHO e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora